Tribunal: TJPA
Processo: 0804083-77.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804083-77.2022.8.14.0070

APELANTE: MARIA MADALENA DA SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0804083-77.2022.814.0070

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

AGRAVANTE:
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO:
MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS APÓS QUITAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática proferida nos autos de Apelação Cível, que deu provimento ao recurso da parte autora para reformar sentença de improcedência, reconhecendo a quitação dos contratos, determinando a cessação dos descontos indevidos, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de inverter os ônus sucumbenciais. A agravante sustenta nulidade da decisão por violação à colegialidade, legalidade dos descontos e ausência de dano moral, requerendo sua reforma ou submissão ao colegiado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; e (ii) são legais os descontos realizados após o término do contrato, bem como se há configuração de falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC, sendo admitido quando a matéria estiver pacificada, e eventual alegação de violação à colegialidade é superada pela interposição do Agravo Interno.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), intensificado pela hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

5. A continuidade dos descontos após o término do contrato, sem apresentação de planilha detalhada da evolução do débito, caracteriza violação ao dever de transparência e impede a verificação da legitimidade da cobrança.

6. A instituição financeira não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7. Configurada falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), diante da violação à boa-fé objetiva.

8. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver pacificada, não havendo violação ao princípio da colegialidade."

2. "A ausência de transparência na cobrança de saldo remanescente após o término contratual configura falha na prestação do serviço bancário."

3. "A restituição em dobro independe de prova de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva."

4. "Descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa ensejam dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV e V; art. 373, II.CDC, arts. 6º, III; 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS. TJ-PA - Apelação Cível: 00065883620178140107, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/09/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0804083-77.2022.8.14.0070, deu provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença de improcedência.

A decisão monocrática agravada reconheceu a quitação dos contratos, determinou a cessação dos descontos, condenou as instituições financeiras à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de inverter os ônus sucumbenciais.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) legalidade dos descontos, diante de previsão contratual e inadimplemento da autora; (iii) ausência de prova da quitação; (iv) inexistência de falha na prestação do serviço; e (v) impossibilidade de restituição em dobro e de condenação por danos morais. Ao final, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada ou sua submissão ao órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos,

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Exmo. Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

1. Admissibilidade

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. Preliminar: violação ao princípio da colegialidade

A Agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade. Sem razão. O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no
art. 932, IV e V, do CPC
, quando a matéria está pacificada nos tribunais superiores ou no próprio tribunal. Ademais, a interposição do Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, o que supre eventual vício de origem, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte.

Rejeito a preliminar.

3. Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção de descontos em conta corrente após o prazo originalmente pactuado, sob a alegação de "saldo remanescente" por inadimplemento.

Trata-se de relação de consumo, na qual a Agravada, pessoa idosa, goza de proteção especial pela sua
hipervulnerabilidade
. O
art. 6º, III, do CDC
estabelece o dever de informação clara e precisa. No caso concreto, a Crefisa admite que o contrato previa 12 parcelas, com término em 04/05/2021. A continuidade dos descontos após essa data, sem a apresentação de uma
planilha de evolução do débito
detalhada e inteligível, viola o dever de transparência. A mera alegação de "parcelas remanescentes" ou "renegociação quebrada" não supre a necessidade de prova da origem e evolução da dívida.

3.1. Da Falha na Prestação do Serviço e Repetição do Indébito

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
(
art. 373, II, CPC
).
A ausência de transparência na evolução do saldo devedor caracteriza falha na prestação do serviço
(
art. 14, CDC
).
Quanto à restituição, aplica-se o entendimento do STJ no
EAREsp 676.608/RS
, que determina a devolução em dobro quando há violação da boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva.

3.2. Do Dano Moral

A jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Privado é firme no sentido de que descontos indevidos que incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa configuram
dano moral

in re ipsa
O valor de
R$ 5.000,00
fixado na decisão monocrática mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem causar enriquecimento sem causa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto por Banco Bonsucesso S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito. Ação envolve discussão sobre a validade de contratos de empréstimo consignado e a responsabilidade civil por fraude na contratação. II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a alegação do agravante de que a decisão estaria em contradição com o IRDR nº 053983/2016 do TJMA e que o valor fixado a título de indenização por danos morais seria desproporcional, e (ii) verificar a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. III. Razões de Decidir 3. Reconhecida a inaplicabilidade do IRDR nº 053983/2016 ao caso em exame, em conformidade com o art. 985, I, do CPC, que limita a aplicação do precedente à jurisdição do respectivo tribunal. Prescrição quinquenal aplicada conforme o art. 27 do CDC, sendo consideradas prescritas as parcelas anteriores a 30/06/2012. O banco não comprovou a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo consignado, cabendo a ele o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo a ele o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) e art. 373, II, do Código de Processo Civil ( CPC).
A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi mantida, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da má prestação de serviços decorrente de fraude na contratação de empréstimo consignado. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por contrato, sendo considerado razoável e proporcional, conforme o art. 944 do Código Civil, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV. Dispositivo e Tese 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC é aplicável às ações de declaração de inexistência de contrato bancário fraudulento e repetição de indébito. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato e a efetiva disponibilização dos valores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a indenização por danos morais, observando-se o disposto no art. 944 do Código Civil." Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 373, II, 985, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27, 42, parágrafo único; CC, art. 944.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00065883620178140107 22117407, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026